Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-93.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000009-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO CESAR SANTOS MOREIRA - CPF: 121.192.044-54 (INTERESSADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAULO CESAR SANTOS MOREIRA - CPF: 121.192.044-54 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. ILEGALIDADE DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – ENTORPECENTE LOCALIZADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – CRIME PERMANENTE – HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE PREVISTA NO ART. 302, II, DO CPP – DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA BUSCA DOMICILIAR – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO – SUPERAÇÃO DO DEBATE SOBRE A LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – 2.
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 4.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Tratando-se de crime de Tráfico de droga, não prospera a tese de inexistência de flagrante, pois, o tráfico é crime de natureza permanente, de modo, que a apreensão de droga no interior da residência do paciente, se emoldura na situação descrita no inciso I, do art. 302 da Lei Formal Penal. Outrossim, inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público sem mandado judicial se o crime tem natureza permanente (tráfico) e a medida foi tomada mediante fundadas razões que contemplaram prévia investigação, culminando com a apreensão de variadas substâncias entorpecentes ilícitas. Além disso,
“(...) a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante (...)”
(AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020);

2. O
Habeas Corpus
que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas da autoria do crime, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto no
mandamus
;

3.
Demonstrada de forma idônea a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP;

4. O decreto de segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional a serem eventualmente aplicados em ação penal, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Paulo Cesar Santos Moreira
contra ato do MM. Juiz Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante da ilegalidade da sua prisão em flagrante, pois, inexistentes quaisquer das situações elencadas no art. 302 do CPP.

Aduz-se, além disso, a inexistência de comprovação de atos de mercancia de droga, situação que entende necessária para a configuração do delito tipificado no art. 33 da Lei Antidrogas.

Resume, em síntese, que: a) não foi comprovado que o entorpecente ilícito apreendido era para fins de comercialização; b) não foram entrevistados os quatro usuários que supostamente teriam comprado entorpecentes do paciente; c) na residência do paciente foi apreendido o valor ínfimo de R$ 10,00 (dez reais); e d) nada obsta que o paciente ao invés de vender entorpecentes como é acusado, tivesse comprado as drogas ilícitas.

Com essas considerações, e invocando o princípio da homogeneidade, pede a concessão da ordem de
habeas corpus
para que o paciente seja colocado em liberdade, com a imposição de cautelares alternativas, se necessárias.

Juntou documentos – Id. 114088957 a Id. 114088958.

O pedido
liminar
foi
indeferido
em
plantão judiciário
(Id. 114089983).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 114634977).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue (Id. 61170494):

“PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E POSSE DE ARMA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022